Tribunal: TJES
Processo: 5005005-50.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-50.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIAN LUBE
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005005-50.2023.8.08.0021

RECORRENTES: ADRIAN LUBE

RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. CONTRATO DE SOCIEDADE. SÓCIO USUÁRIO. TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Relatório
dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita para a parte autora.

Em síntese, informa a parte autora que adquiriu um título de sócio remido da ré, que lhe garantia isenção de pagamento de taxas, mas vem sendo cobrado por despesas que entende indevidas. Requer a declaração de inexistência de débitos, a devolução em dobro dos valores cobrados e danos morais.

A decisão de ID 28242134 deferiu parcialmente a tutela, tão somente para determinar que a requerida se abstenha de promover a inclusão do nome da parte autora dos cadastros do SPC/SERASA, até ulterior deliberação do juízo.

A defesa do réu no ID 32970749, alega que "apesar de ostentar a condição de sócio remido, e estar isento da cobrança de taxa mensal de manutenção unicamente, a contribuição de melhoria representa modernização necessária depois de anos de depreciação do patrimônio, pela idade da estrutura, e os sócios acharam por bem implementar esse rateio de custos em prol da coletividade e da melhora das instalações o que atualiza e valoriza o patrimônio de todos". Aduz que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13.09.2022 foi deliberado pela maioria dos sócios, fazer uso dos mecanismos previstos no Estatuto social para ratear os custos com as obras efetuadas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, validando a cobrança de taxas extraordinárias que estão sendo cobradas.

A parte recorrente alega, em contrapartida, que permaneceu como sócio do Thermas Internacional do Espírito Santo, em razão da proposta dele se tornar sócio remido, mas que, sua remissão incluiria qualquer tipo de taxa, inclusive as extraordinárias. Tal documento, registra-se, foi firmado após a inserção da regra de cobrança de taxas dos sócios remidos, portanto, ou o THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO agiu de má-fé para não perder um associado ou não quer cumprir o que está disposto em seu documento.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar
.

Verifico que a relação firmada entre as partes é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O requerente comprova que seu título é remido, por via de consequência, não tem nenhum ônus quanto a pagamentos de mensalidades. Inclusive é fato incontroverso, haja vista que o próprio recorrido confirma em sua defesa que "
apesar de ostentar a condição de sócio remido, e estar isento da cobrança de taxa mensal de manutenção, a contribuição representa modernização
".

Vale o registro de que a cobrança tem origem numa assembleia extraordinária, na qual o requerente sequer participou e nem tinha obrigação de se fazer presente. Assim, o que restou convencionado não pode atribuir responsabilidade ou obrigação ao demandante.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. GARANTIA DE ISENÇÃO DE TAXA ANUAL OU MENSAL DE MANUTENÇÃO DO CLUBE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA A IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS SEM A ANUÊNCIA DO SÓCIO REMIDO. ILEGALIDADE QUE SE RECONHECE PARA SE PROIBIR A EFETIVAÇÃO DE TAL COBRANÇA. 1. O SÓCIO REMIDO QUE, AO ADQUIRIR O TÍTULO DO CLUBE, PAGANDO PREÇO A MAIOR, TEVE, NA OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, A GARANTIA DE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO, ESTARIA ISENTO DO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CLUBE, NÃO PODE, SEM A SUA ANUÊNCIA, SER COMPELIDO A PAGAR POR TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL COBRANÇA CONTRIBUIRIA PARA IMPEDIR A INSOLVÊNCIA DO CLUBE, QUE PASSA POR DIFICULDADE FINANCEIRA. 2. A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, IMPONDO A COBRANÇA DE TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, É ILEGAL E INDEVIDA PERANTE O SÓCIO REMIDO, PORQUE ESTE TEM O DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER ISENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO.

(TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/08/1999, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 20/09/1999 Pág. : 28)

Logo, a cobrança é indevida resultou em uma conduta abusiva que trouxe danos ao patrimônio ideal da parte requerente.

Demais disso, identifico que o THERMAS INTERNACIONAL não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Assim sendo, considerando que o título da parte autora junto ao clube Thermas é remido, o consumidor já quitou sua correspondente cota, se desobrigando de posteriores contribuições, como mensalidade, taxa administrativa e manutenção.

Dessa forma, observo que, quando da aprovação da cláusula para ratear os custos com as obras efetuadas, a qual foi inserido nova cobrança, o recorrente foi cobrado dessa nova taxa, tendo quitado totalmente com suas obrigações estatutárias, conforme se depreende do documento de ID 28219488 que estabelece que o sócio remido estaria liberado de QUAISQUER TAXAS.

Nesse aspecto, observo que a conduta da recorrida incorreu em violação ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual reconheço a necessidade de restituição do valor adimplido em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deverá observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, levando em conta os danos suportados e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar a recorrida à restituição
EM DOBRO
do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com correção monetária a contar da data do pagamento e juros a partir deste julgamento, e à compensação a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)